Tribunal: TJES
Processo: 5010830-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010830-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUAN PAULINO BATISTA

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010830-67.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAUAN PAULINO BATISTA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIÚMA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, KAUAN PAULINO BATISTA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no inciso II do § 2º do art. 121 (duas vezes) e no inciso II do § 2º do art. 121, c/c o inciso II do art. 14 (três vezes), na forma dos arts. 70 e 73, todos do Código Penal, com fundamento na ausência dos requisitos da prisão cautelar e no excesso de prazo para a formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a demora no trâmite processual configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do habeas corpus não permite dilação probatória para a análise aprofundada de autoria e materialidade, sendo suficientes os indícios presentes nos autos, como o depoimento de testemunha presencial e laudos periciais.

A prisão preventiva se sustenta na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
dos crimes — disparos de arma de fogo em via pública com grande aglomeração de pessoas —, que demonstra acentuada periculosidade social.

A necessidade da custódia para a conveniência da instrução processual decorre de ameaças proferidas pelo paciente contra testemunha ocular dos fatos.

O risco à aplicação da lei penal justifica a segregação, uma vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa após a decretação de prisão temporária, sendo capturado em outro Estado da Federação.

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa rege-se pelo princípio da razoabilidade e não pela mera soma aritmética dos prazos legais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A dilação do trâmite processual encontra justificativa na complexidade do caso — pluralidade de vítimas e de crimes — e nos entraves para o recambiamento do réu, o que afasta a alegação de desídia por parte da autoridade judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública se justifica pela gravidade concreta do delito, revelada por
modus operandi
perigoso, como disparos de arma de fogo em local de grande aglomeração, que extrapolam a normalidade do tipo penal.

A ameaça a testemunhas e a fuga do distrito da culpa são fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, respectivamente, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.

A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige a demonstração de desídia do aparato estatal, não se caracterizando quando a demora decorre da complexidade do caso e de entraves logísticos, conforme o princípio da razoabilidade.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, inciso II, 70, 73 e 121, § 2º, inciso II. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 319 e 320. Lei nº 12.403/11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/06/2024, DJe de 26/06/2024. STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010830-67.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAUAN PAULINO BATISTA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIÚMA/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

KAUAN PAULINO BATISTA

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA
,

nos autos do Processo tombado sob nº 0000276-40.2023.8.08.0062, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II (por duas vezes) e no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II (por três vezes), na forma dos arts. 70 e 73, todos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão que decretou a custódia se pautou em fundamentação genérica e na gravidade abstrata do delito. Aduz, ademais, o excesso de prazo na formação da culpa, atribuindo a morosidade ao aparato estatal, que não providenciou o recambiamento do paciente, preso no Estado do Ceará, para o distrito da culpa.

Assim, requer a concessão da medida liminar para revogar ou relaxar a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Informações prestadas no ID 15098163.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15215643).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 15882154).

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 22h50min, na Av. Isaias Scherrer, Centro de Piúma/ES, durante as comemorações de um título de futebol, o paciente, agindo com intenção de matar e por motivo fútil, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Ruan Andrade Ribeiro. Contudo, por erro na execução, atingiu fatalmente as vítimas Luís Carlos Távora de Jandres e Saulo Manduca Soares, e lesionou as vítimas Tiago Manduca da Silva, João Rodrigo de Oliveira e Deryk da Silva Tenório dos Santos.

Narra-se que o delito foi motivado por desavenças anteriores entre o paciente e o alvo pretendido, Ruan Andrade Ribeiro, que teriam se encontrado no local e passado a se encarar mutuamente, culminando na ação delituosa.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

No que tange à alegação de ausência de provas
,
eis que
“
durante as investigações e principalmente durante a instrução processual, não existe indícios mínimos de autoria, sendo que ABSOLUTAMENTE NINGUÉM reconheceu o paciente como se fosse o atirador”,

importante observar que,
em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria.

Ora,
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria,
como verificado na hipótese, consoante termos da denúncia e da decisão que a recebeu.

De qualquer modo, observo que, na hipótese, a materialidade delitiva está evidenciada pelos laudos de exame cadavérico mencionados na denúncia e pelos prontuários de atendimento médico das vítimas sobreviventes.

Os indícios de autoria, por sua vez, ao contrário do que alega a impetração, encontram-se robustecidos pelo depoimento da testemunha presencial Emilly Maria Santiago da Silva, a qual relatou, em sede policial, que estava na companhia do paciente e presenciou o momento em que este, após uma altercação com Ruan Andrade Ribeiro, sacou uma arma de fogo e efetuou os disparos. A referida testemunha ainda afirmou ter sido ameaçada pelo paciente para que não revelasse os fatos, o que confere especial gravidade à conduta.

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco estarem presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, em especial para a
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta da conduta
imputada. O
modus operandi
— disparos de arma de fogo em via pública, durante um evento com grande aglomeração de pessoas — evidencia uma acentuada periculosidade social e um total desprezo pela vida humana, extrapolando a normalidade do tipo penal e gerando intranquilidade no meio social.

A prisão preventiva do réu mostra-se, ainda, necessária para resguardar a instrução processual, diante das declarações da testemunha Emily Maria Santiago da Silva no sentido de que fora ameaçada por Kauan (ID 14741828, fls. 51/52).

A
lém disso, observo que
os fatos ocorreram em 29/10/2022,
sua prisão temporária fora decretada em 08/11/2022 (id 14741828, fls. 164/165), porém, os policiais civis informaram que, durante a diligência, tomaram ciência de sua fuga (fls. 295). Em março de 2023, Kauan fora capturado e preso em Sobral, no Estado do Ceará. Portanto, tais circunstâncias reforçam a necessidade de sua custódia.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente
para resguardar
o meio social
e a instrução processual
, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, embora o paciente se encontre preso desde setembro de 2023, o trâmite processual revela particularidades que afastam, em um exame sumário, a alegação de desídia judicial.

No presente caso,
a denúncia foi recebida em 16/8/2023, a resposta à acusação apresentada em 13/9/2023 e a Carta Precatória de Citação juntada em 03/11/2023.

Decisão de apreciação da resposta à acusação e de manutenção da prisão preventiva proferida em 09/11/2023 (fls. 644/650), bem como determinando o recambiamento do réu.

Apresentada renúncia pela defesa do réu em 13/11/2023 (fl. 653/654) e constituído novo patrono em 24/11/23 (fl. 656).

Realizada
Audiência
s
de Instrução e Julgamento
em
0
2
/4/2024 (fls. 679/
680), 23/10/2024 (fls. 716) e 21/5/2025 (fls. 731), quando foi encerrada a instrução processual.

Ressalte-se que foram ainda proferidas diversas Decisões de apreciação dos pleitos defensivos de liberdade provisória e de determinação de recambiamento do preso, inclusive, a última delas proferida em 29/07/2025, determinando a intimação das partes para apresentar alegações finais.

Assim, embora o paciente esteja preso desde 2022, a delonga parece decorrer, em grande parte, da complexidade logística para o seu recambiamento do Estado do Ceará, providência que envolve a cooperação entre administrações penitenciárias de entes federativos distintos. A defesa alega que a autoridade coatora já requereu o recambiamento "inúmeras vezes", o que, a princípio, afasta a imputação de desídia ao magistrado condutor do feito.

Ademais, a complexidade do caso, que envolve dois homicídios consumados e três tentados em concurso de crimes, com pluralidade de vítimas e testemunhas, demanda uma instrução mais aprofundada, o que flexibiliza a contagem dos prazos processuais.

Portanto, não se vislumbra desídia do Magistrado condutor, que proferiu as decisões necessárias ao impulso processual, não havendo evidências de que a demora possa ser imputada exclusivamente ao Judiciário.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas com
competência para Tribunal do Júri
,
os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)